Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL DO MUTUÁRIO. BLOQUEIO DO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCERIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência do suposto golpe mencionado pela parte agravante em sua peça inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das circunstâncias tais como o bloqueio do sistema pelo banco, impedindo de realizar o pagamento do boleto oficial, bem como a responsabilidade do banco quanto as circunstâncias em que se deu o golpe perpetrado por terceiro de que foi vítima o agravante depende da formação do contraditório e de maior dilação probatória, situação incompatível com o pedido de antecipação da tutela.
3.1. Do mesmo modo, não se vislumbra, também, comprovação de que tenha havido, de fato, o adimplemento pelo agravante quanto à parcela perante o banco agravado.
4. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória para aferir possível fraude, correta a decisão que indeferiu liminarmente a suspensão dos descontos na conta do agravante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, art. 308. CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1823522, de relatoria do Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível. Acórdão 1412951, de relatoria da Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível. Acórdão 1373938, de relatoria do Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível.